Tribunal: TJMT
Processo: 1013103-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013103-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: RODRIGO FERNANDES DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Simone Campos da Silva, Defensora Pública, em favor de Rodrigo Fernandes da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 0042590-19.2019.8.11.0042, Cód. 602513.
Sustenta a impetrante que o paciente responde ação penal em trâmite perante a 8a Vara Criminal de Cuiabá, pela acusação da prática, em tese, do crime previsto art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal encontrando-se recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá desde 28/10/2019.
Faz um histórico dos atos processuais e afirma que em 09/03/2020 realizou-se a audiência de instrução e julgamento, mas a instrução processual não se encerrou, pois o Ministério Público insistiu na oitiva de um Policial Militar, razão pela qual os autos encontram aguardando designação de data para continuação da audiência.
Sustenta que em virtude da atual pandemia da Covid-19, a audiência de instrução e julgamento não será designada de imediato, prolongando-se por tempo indeterminado a custódia cautelar do paciente, restando claro o excesso de prazo da prisão.
Por outro lado, assevera que não subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, aduzindo que a liberdade, antes de sentença penal condenatória definitiva, é a regra em nosso ordenamento jurídico, sobretudo quando perfeitamente cabível medidas cautelares diversas, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa, de modo que não há risco a instrução criminal, inexiste perigo à ordem pública e a aplicação penal está assegurada.
Por fim, aduz que “o catastrófico prognóstico local e nacional, aliado às considerações técnicas das autoridades sanitárias inspiraram o CNJ a editar a citada Recomendação no 62/2020, a fim de que, de forma antecipada ao contágio em massa da COVID-19 no ambiente prisional, fossem adotadas medidas de desencarceramento. Tendo em conta também fatores como as taxas de superlotação, as precárias condições de higiene das unidades prisionais e a provável situação de pânico generalizado a desencadear conflitos, motins e rebeliões, o CNJ, por meio da Recomendação n. 62/2020 orientou os magistrados a reavaliar o requisito da necessidade da detenção provisória e saída antecipada, haja vista as novas circunstâncias impostas pela emergência em saúde” (sic).
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo na formação da culpa, ou, porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Aduz a impetrante que o paciente está preso desde 28/10/2019 e os autos aguardam a designação da data da audiência de continuação de instrução e julgamento, visto que o Ministério Público insistiu na oitiva de uma testemunha ausente.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Consigno, ainda, que o Poder Judiciário não está com suas atividades jurisdicionais paralisadas, a Portaria referenciada suspendeu o atendimento presencial de partes e interessados, mas a prestação do serviço judicial está sendo prestada on-line, ou seja por teletrabalho.
In casu, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Por outro lado, quanto à suposta falta de requisitos autorizadores da prisão preventiva, nota-se que não fora juntada aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, mas apenas a que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, o qual foi indeferido pelo magistrado, que entendeu que “Não há nos autos qualquer informação nova alterando a realidade fática anteriormente demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, de forma ocasionar a revogação destas” (sic) – Id. 47072473.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, a qual deverá encaminhar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator